Tribunal: TJBA
Processo: 8006685-53.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006685-53.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: MARIA DAS DORES ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. OMISSÃO DO CREDOR NA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, sob a alegação de que, apesar de ter quitado integralmente o contrato de financiamento de veículo, o banco permaneceu omisso quanto à baixa do gravame de alienação fiduciária no órgão de trânsito, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade sobre o bem. Pleito de condenação à reparação por danos morais e de imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela omissão na baixa do gravame fiduciário após a quitação do contrato; (ii) estabelecer se essa conduta enseja a reparação por dano moral; (iii) avaliar a adequação da multa diária imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CONTRAN nº 689/2017 atribui expressamente à instituição financeira a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a quitação do contrato, para viabilizar a baixa do gravame no prazo de 10 dias, sendo indevida a transferência dessa incumbência ao consumidor.

A conduta da instituição ré ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois, mesmo após reconhecer formalmente a quitação da dívida, manteve-se inerte por mais de três anos, mesmo diante de reiteradas solicitações extrajudiciais, só cumprindo a obrigação após determinação judicial.

O caso concreto não se enquadra no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1078 (REsp 1.881.453/RS), pois não se trata de simples atraso pontual, mas de omissão reiterada e injustificável, com prejuízos concretos e comprovados à parte autora.

Configurado o dano moral, dada a violação da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor, bem como o impedimento ao pleno exercício do direito de propriedade, impõe-se o dever de indenizar com base nos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil.

A multa diária fixada na sentença (R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00) revela-se proporcional, coerente com a capacidade econômica do banco e necessária diante da inércia injustificada. Sua finalidade coercitiva justifica a manutenção, já que incide apenas em caso de novo descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é responsável por comunicar a quitação do financiamento ao órgão de trânsito, devendo providenciar a baixa do gravame fiduciário no prazo de 10 dias, conforme a Resolução CONTRAN nº 689/2017.

A omissão reiterada e injustificada nesse dever, mesmo após reconhecimento da quitação e notificações extrajudiciais, configura ilícito passível de indenização por danos morais.

A fixação de multa diária é legítima, proporcional e adequada como meio de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006685-53.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada MARIA DAS DORES ARAUJO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA